Tribunal: TJES
Processo: 5008268-22.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008268-22.2025.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: SEBASTIANA CARIA DA SILVA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. REGULAÇÃO DO SUS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e estéticos, condenou solidariamente o Estado e o Município de Guarapari ao pagamento de R$ 15.000,00, em razão de falhas na regulação do serviço de saúde que culminaram no rompimento de sonda de gastrostomia (GTT) de paciente hipervulnerável, após prolongado período de desassistência iniciado em 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária do Estado do Espírito Santo por falha no fluxo de regulação do SUS; (ii) estabelecer se a conduta omissiva do ente estadual possui nexo causal com os danos morais suportados pela paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação do serviço de saúde é objetiva, nos termos do § 6º do art. 37, da Constituição Federal, exigindo a demonstração do dano e do nexo causal.

4)
A Constituição Federal assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, impondo atuação coordenada e solidária entre os entes federativos no âmbito do SUS.

5)
A responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios pelo funcionamento do sistema de saúde está consolidada na jurisprudência, inclusive do STF.

6)
A falha do serviço público resta comprovada, pois o Município inseriu pedido em especialidade inadequada e o Estado, por meio do médico regulador, limitou-se a rejeitá-lo de forma burocrática, sem orientação técnica ou readequação do fluxo.

7)
O Estado, ao exercer função de coordenação e supervisão da regulação, deve garantir a eficiência do atendimento, sendo ilícita a omissão consistente na ausência de suporte técnico ao ente municipal.

8)
A conduta omissiva do regulador estadual contribui diretamente para a desassistência da paciente por mais de um ano, culminando no rompimento da sonda e em lesões, configurando o nexo causal.

9)
O dano moral é presumido (in re ipsa) diante do sofrimento físico, risco à saúde e condição de extrema vulnerabilidade da paciente.

10)
O valor da indenização fixado em R$ 15.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os entes federativos respondem solidariamente por falhas na prestação do serviço de saúde no âmbito do SUS.

2. A rejeição burocrática de demanda no sistema de regulação, sem orientação técnica ou readequação do fluxo assistencial, configura omissão ilícita do Estado.

3. A omissão administrativa na regulação do atendimento de saúde, quando resulta em desassistência prolongada, estabelece nexo causal com o dano moral suportado pelo paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 6º, 196 e 198; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178/SE; TJ-PA, Apelação/Remessa Necessária nº 0805322-80.2020.8.14.0040, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 17.07.2023; TJ-ES, Apelação Cível nº 0009265-73.2019.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 09.03.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de ação de indenização por danos morais e estéticos, por meio da qual pretende a autora, paciente acamada e hipervulnerável, a responsabilização do Estado do Espírito Santo e do Município de Guarapari em razão de falhas na prestação de serviço de saúde que culminaram no rompimento de sua sonda de gastrostomia (GTT).

Em breve síntese, a requerente solicitou a avaliação e troca do dispositivo por desgaste em fevereiro de 2024, vindo a sofrer o rompimento e lesões cutâneas apenas em março de 2025, após longo período de desassistência.

A sentença conferiu parcial procedência a pretensão, para condenar os entes públicos ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais, sob o fundamento de que houve falha administrativa conjunta na regulação do serviço em 2024, caracterizando o "jogo de empurra" que deixou a paciente sem o atendimento necessário.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a existência de responsabilidade solidária do Estado do Espírito Santo pela falha no fluxo de regulação de consultas especializadas e se tal omissão possui nexo causal com os danos suportados pela apelada.

Como cediço, a responsabilidade civil do Estado, em caso de falha na prestação do serviço de saúde, é de natureza objetiva, fundamentada no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, o qual prescreve que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito do tema, a jurisprudência pátria:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA . INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE DESCONTITUAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . MORTE DO CÔNJUGE E GENITOR DOS APELADOS. DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO. MORTE DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO . OMISSÃO COM O DEVER ESPECÍFICO DE PRESTAR O SERVIÇO DE SAÚDE. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 90 .000,00 MANTIDO. ADEQUAÇÃO DE ACORDO COM A EXTENSÃO DO DANO. JUROS DE MORA DOS DANOS MORAIS. TERMO INICIAL . DATA DO ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CRITÉRIO DE EQUUIDADE. NÃO CABIMENTO . PRECEDENTE DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. O Apelante, Estado do Pará, apresentou argumentos que, se acolhidos, acarretarão a modificação do julgado de origem, uma vez que sustenta a inexistência dos requisitos da responsabilidade civil atribuída ao ente público. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. O único documento a respeito da renda dos Apelados é o extrato de concessão da pensão por morte no valor de um salário-mínimo. Assim, ao contrário do que sustenta o Apelante, não há documentos que desconstituam a declaração de hipossuficiência realizada pelos Apelados, inexistindo razões para o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

3. Mérito. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a responsabilidade dos Apelantes e o arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) em decorrência do falecimento do Sr. Iraci Luiz Ferreira, cônjuge e genitor dos Recorridos.

4. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de ente estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art . 37, § 6º da CF/88.

5. Apesar da gravidade do quadro de saúde com o agravamento da enfermidade e risco de morte, conforme consta no relatório e documentos médicos, o paciente permaneceu no hospital municipal aguardando a realização de exames e transferência para o Hospital Estadual Abelardo Santos, o que não ocorreu até a data do óbito ocorrido em 08.01.2020.

6. A omissão dos Apelantes com o cumprimento do dever de prestar o atendimento médico adequado é evidenciado pela ausência de resposta aos ofícios recebidos do Ministério Público Estadual e não cumprimento da obrigação de fazer determinada nos autos do processo nº 0812308-84.2019 .8.14.0040.

7 . A determinação judicial não foi cumprida e, diante do agravamento do quadro de saúde, o paciente veio a óbito em 09.01.2020, tendo como causa da morte “a) Sepse Grave, b) Trombose de Membros inferiores”, conforme consta na certidão de óbito (id. 10754758 - Pág . 4), o que corresponde às enfermidades para as quais buscava tratamento nos hospitais dos Apelantes.

8. Estando evidenciado o dano moral ocasionado aos Recorridos consubstanciado na dor e sofrimento decorrente da morte do familiar, bem como a conduta omissiva estatal com os deveres de prestar o atendimento médico, deve ser mantida a obrigação de indenizar.

9 . O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a ser pago de forma solidária pelos Recorrentes em decorrência da demora no atendimento médico adequado, que acarretou a morte do marido e genitor dos Apelados, se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente em razão da extensão do dano ocasionado pela morte de um familiar.

10. Descabe o pedido de redução dos honorários advocatícios de sucumbência, haja vista que a condenação possui valor definido, sendo vedada a utilização do critério equitativo para fins de arbitramento dos honorários, a teor do que dispõe o art . 85, 85, § 6º-A do CPC. Precedente do STJ.

11. Recursos conhecidos e não providos. Sentença confirmada em sede de remessa necessária. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08053228020208140040 15383032, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Oportuno rememorar que a Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, de modo que o STF já firmou o entendimento de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo a responsabilidade solidária entre os entes federados (RE 855178 SE).

Nesse contexto, a tese da responsabilidade solidária, inclusive pelo funcionamento do SUS (art. 198 da CF) está consolidada na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar:
1. Conforme preconizado no artigo 198, § 1º, da Constituição Federal, a União, os Estados e Municípios são solidariamente responsáveis pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS).
2. Considerando que a controvérsia versa sobre suposto erro médico, ocorrido em hospital pertencente ao SUS, entendo que tanto o Estado quanto o Município são partes legítimas a figurarem no polo da demanda. 3. Preliminar rejeitada. Mérito: 1. A responsabilidade objetiva do Estado preconizada pela Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, não dispensa a demonstração do nexo causal entre a conduta do a agente estatal e o resultado danoso. 2. A ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e o resultado danoso afasta o dever de indenizar. 3. Não restou demonstrado que a conduta da administração ensejou os danos alegados pela autora, uma vez que não há provas que demonstrem a ocorrência de erro médico apto a provocar o aparecimento da lesão, que, conforme demonstrado, é comum no pós-operatório de procedimentos ginecológicos. 4. Ausente prova capaz de demonstrar o nexo causal entre a conduta dos médicos e os danos alegados pela paciente, afasta-se a responsabilidade estatal; e, por via de consequência, o dever de indenizar. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0009265-73.2019.8.08.0030, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 09/03/2023)

Na hipótese, observa-se que a falha no serviço público (
faute du service
) restou sobejamente comprovada pelos documentos de regulação acostados aos autos.

Segundo se depreende dos registros do sistema "MV Soul", o município de Guarapari, ao receber a solicitação de troca da sonda em 20/02/2024, inseriu o pedido sob a especialidade de "Cirurgia Geral", o que se mostrou tecnicamente inadequado para a hipótese diagnóstica de manutenção de GTT.

Contudo, a responsabilidade do Estado emerge do fato de que seu médico regulador, ao analisar a demanda em 22/02/2024, optou pela rejeição puramente burocrática sob a justificativa de estar "fora da referência", sem oferecer qualquer orientação de correção ao Município ou readequação do fluxo para a especialidade correta (Gastroenterologia/Endoscopia).

Tal conduta inerte do regulador estadual ignorou a condição de "paciente recém-chegada" e o "desgaste da sonda" expressamente descritos na hipótese diagnóstica, contribuindo diretamente para que a paciente permanecesse desassistida por mais de um ano, até o inevitável rompimento do dispositivo em 2025.

Ademais, importante salientar que o Estado, em sua função de coordenação e supervisão do sistema de regulação de leitos e consultas, possui o dever de garantir a eficiência do fluxo assistencial.

Com efeito, a negativa sem o devido suporte técnico ao ente municipal configura omissão ilícita, estabelecendo o nexo causal com o dano moral
in re ipsa
sofrido pela apelada, que suportou dores, queimaduras por ácido gástrico e o risco de inanição durante o evento emergencial.

O valor fixado em R$ 15.000,00 exsurge condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade da desídia estatal frente a uma paciente em estado de extrema vulnerabilidade.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, tendo em vista que a solidariedade dos entes públicos e a comprovada falha administrativa na regulação do serviço médico em 2024 fundamentam o dever de indenizar.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
c
onheço do recurso e a
ele

nego
provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos no §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)